Tribunal: STF
Processo: HC 67495
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-06-27
Data de publicação: 1989-06-27

Ementa:
HABEAS CORPUS.
I. DENUNCIADO O RÉU, POR ESTELIONATO, NA MODALIDADE DO ART. 171,
CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, E COMPETENTE O FORO DO LUGAR DA INFRAÇÃO.
INAPLICAÇÃO, NA HIPÓTESE, DA SÚMULA 521. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE
PASSOS-MG.
II. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL NÃO APRECIADO  PELO TRIBUNAL
A QUO. NÃO CONHECIMENTO.
HABEAS CORPUS CONHECIDO PARCIALMENTE E NESSA PARTE INDEFERIDO,
REMETENDO-SE OS AUTOS AO TRIBUNAL COMPETENTE PARA EXAME DO
PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.